Tribunal: CARF
Processo: 13804.004138/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004138/2005-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.940 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
62
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente não lhe
comprovar a origem ou deixar de observar as normas que disciplinam a
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator). Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004138/2005-97
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 16-48.317
proferido pela 6a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo que decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada.
O caso em exame versa sobre duas declarações de compensação retificadoras
apresentadas em 08/03/2010 - (fl. 695), uma anexa ás fls. 177/178 do presente processo:—
composto de 4 volumes e 15 anexos – e outra às fls. 13/15 do processo n° 13804.003594/2005-
10, apenso a este.
Ao apresentá-las, teve a contribuinte o propósito de utilizar nas compensações
declaradas créditos de Pis apurados pelo regime não cumulativo no 4° trimestre de 2004.
Em despacho decisório exarado nas fls. fls. 105/115, a Divisão de Orientação e
Análise Tributária (DIORT) da DERAT/SPO homologou a declaração de compensação em
apreço até o limite do direito creditório reconhecido, cujo valor fixou em R$ 83.573,97.
O reconhecimento de apenas parte do direito creditório pretendido pela empresa
deve-se a três causas distintas:
 aplicação pela autoridade administrativa de rateio proporcional mensal aos
créditos apurados pelo sujeito passivo em dezembro de 2004, visto que ele
os calculara em desacordo com o disposto no § 8° do art. 3o da lei n°
10.833/2003, ou seja, com base nas despesas vinculadas a todas as receitas
auferidas nesse mês, quando se deveria restringir às despesas vinculadas às
receitas oriundas de vendas não tributadas, utilizando para tanto o método
de apropriação direta ou o de rateio proporcional;
 glosa de alguns créditos classificados nas seguintes rubricas: aquisições de
insumos – bens e serviços, despesas com energia elétrica, despesas com
aluguel de prédios e despesas com frete.
 alteração do valor informado pela empresa a título de ajustes negativos de
créditos (compras devolvidas) nos meses de janeiro e março de 2006.
Apresentou a manifestação de inconformidade anexa às fls., acompanhada de
alguns documentos, na qual, recorrendo a diversas citações de doutrina, expõe os argumentos
que passo a resumir: Passo a resumi-la.
Afirma que o autor do despacho decisório teria proibido, sem amparo legal, a
tomada dos seguintes créditos: (i) créditos de bens e serviços utilizados como insumos; (ii)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

créditos de devoluções de vendas e ajustes negativos de créditos relativos a devoluções de
compras; (iii) créditos de energia elétrica; (iv) créditos de aluguéis de prédios locados de pessoas
jurídicas; (v) créditos de frete nas “operações de venda”.
Assevera que, ao contrário do que entende a autoridade administrativa, os valores
pagos sob essas rubricas são considerados insumos, já que associados ao produto industrializado
ou comercializado.
Passa a discorrer longamente sobre o conceito de insumo, ponderando em síntese
que tal conceito é muito mais amplo do que prevê a IN SRF n° 404/2004, não compreendendo
apenas matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e outros bens que sofram
alterações.
Apoiada na premissa de que o conceito de insumo contido na legislação do Pis e
da Cofins é um tipo aberto, assinala carecer de fundamentação legal o conceito restritivo imposto
pela referida IN, alegando que a legislação em apreço não o restringiu mediante uma definição
expressa.
Em remate, conclui que “todo e qualquer fato (sic) de produção que integra o
processo do qual resulta a prestação de serviços ou a fabricação e comercialização de bens ou
produtos, é alcançado pelo sentido da palavra insumo posta no inciso II, do art. 3°, da Lei n.°
10.833/2003”.
No tocante aos créditos de bens utilizados como insumos, afirma que a decisão
recorrida não apresentou fundamentação adequada que lhe permitisse compreender o motivo das
glosas. Alega que a autoridade fiscal se limitou a informar que, com base nos arquivos digitais
fornecidos pela empresa, chegara aos valores que dão direito a crédito, indicados em planilha
preparada com base nos códigos CFOP constantes nas notas fiscais, sem apontar a motivação de
cada glosa, o que implica cerceamento de defesa.
Observa, quanto aos créditos de energia elétrica, que as notas fiscais
desconsideradas pela autoridade administrativa “possuem como consumidora a Requerente”,
referindo-se à energia elétrica de imóveis locados, cujos contratos de aluguel junta aos autos
como “Docto. 06”.
Já no que respeita aos créditos de aluguéis, junta aos autos cópia de contratos de
locação vigentes com pessoas jurídicas (Docto. 06), como forma de demonstrar que se acham
preenchidos os ditames legais para garantir-lhe o direito ao crédito.
Ressalta que “o estacionamento locado pela companhia se destina aos seus
clientes e, portanto, é necessário para manutenção da atividade de produção de livros”.
Em seguida, ao tratar dos créditos de frete, afirma que se referem ao frete pago na
remessa do papel (insumo) a gráfica própria ou a gráficas de terceiros, que executam a produção
do livro, como o demonstram as notas fiscais e conhecimentos de transporte conservados nos
arquivos da empresa e que ora são juntados por amostragem (Docto. 07).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

Descreve seu processo produtivo, com o auxílio de um “fluxo” da produção dos
livros, procurando demonstrar que o frete em apreço é um insumo, visto que o transporte da
matéria-prima (papel) é necessário ao referido processo, integrando o custo de produção.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
GLOSA DE CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMO
Para fins de creditamento no âmbito do regime não cumulativo da
Cofins, o conceito de insumo aplicável é aquele previsto na IN SRF n°
404/2004.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO. GLOSA DE
CRÉDITO
No regime não cumulativo da Cofins, não geram direito a crédito os
gastos relativos a bens e serviços que não se enquadrem no conceito de
insumo a que se refere a IN SRF n° 404/2004.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. GLOSA DE CRÉDITO
As notas fiscais relativas ao consumo de energia elétrica de empresas
incorporadas pelo sujeito passivo devem compor a base de cálculo dos
créditos de Cofins a que ele faz jus sob essa rubrica.
DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEIS. GLOSA DE CRÉDITO
No regime não cumulativo da Cofins, somente geram direito a crédito os
gastos com aluguel de imóveis quando se trate de prédio utilizado nas
atividades da empresa e o respectivo contrato tenha sido celebrado com
pessoa jurídica.
DESPESAS COM FRETE.GLOSA DE CRÉDITO
É perfeitamente legítima a glosa do crédito quando a empresa não
comprova a natureza do frete nem demonstra ter assumido o ônus do
pagamento.
GLOSA
DE
CRÉDITO
NÃO
CUMULATIVO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
Devem-se glosar os créditos não cumulativos de Cofins cuja origem não
tenha sido comprovada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
inconformidade.
É o relatório.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em sede
de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002,
sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro de
2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto
no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização da
atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
Nesse contexto, verifica-se que não se sustenta a premissa adotada pela r. DRJ em
seu julgamento relativa à taxatividade do conceito de insumo. Sob as novas premissas, passo a
analisar os insumos pleiteados.

Dos créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços
utilizados como insumos
A Recorrente alega que não há motivação para a glosa dos créditos, o que
inviabiliza a defesa. Analisando a r. decisão recorrida verifica-se que o d. julgador a quo indica
os parágrafos 27 a 29 do despacho decisório como motivação da glosa dos créditos de bens
utilizados como insumos:
De sua parte consta no r. despacho decisório:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

Como se verifica, tanto no acórdão recorrido quanto no despacho decisório não se
indica quais os créditos glosados e por quais motivos. Em relação ao ponto específico, comungo
do entendimento já adotado por esta e. Turma, ainda que com composição diversa da atual,
consubstanciado no acórdão n. 3401-002.473, de relatoria do conselheiro Fernando Marques
Cleto Duarte, que restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COFINS. GLOSA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE
Cabe ao agente fazendário ter apontado as operações vinculadas a quais CFOPs foram
desconsiderados para efeito de créditos. A falta de motivação acarreta a sua nulidade:

Transcrevo o voto relator dada sua clareza:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

A contribuinte defende ainda que a decisão “a quo” não foi
adequadamente motivada, principalmente porque glosou créditos a partir
da simples análise dos CFOPs, enquanto seria imprescindível que fossem
indicados expressamente quais os CFOPs cujas operações não foram
consideradas aquisições de insumos.
Compulsando os autos, não se vislumbra, em nenhum momento,
qualquer identificação de quais operações vinculadas a quais CFOP ́s
foram desconsideradas, não há como a contribuinte identificar com
clareza a razão das glosas efetuadas.
Neste passo, indubitavelmente o contribuinte foi prejudicado, pois não
lhe restou assegurado elaborar a defesa específica para atacar o ponto
controverso e deste modo ficou impossibilitado de constituir prova
objetiva e eficaz para derruir a premissa fazendária.
Destarte, é correto afirmar que neste particular ocorreu inevitável
violação ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, encartado no
art. 5o do Texto Constitucional.
E no meu entender a falha na fiscalização apontada é suficiente para a
anulação do auto de infração, pois cerceia a defesa do contribuinte, ante à
necessidade de que o documento fiscal traga a motivação suficiente para
declarar que a contribuinte desobedeceu o regramento de regência.
De acordo com o previsto no art. 59 do Decreto n ° 70.235/1972, há
apenas dois casos de nulidades: os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Sendo este último
caso o ora verificado nos autos.
A seu turno, o art. 50 da Lei n.o 9.784/99 assevera que os atos
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos. Eis o teor do dispositivo citado:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V – decidam recursos administrativos;
VI – decorram de reexame de ofício;
VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado
meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que
não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de
decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.”
Celso Antônio Bandeira de Mello in Curso de Direito Administrativo,
traz argumentos de enorme valia acerca do princípio da motivação e sua
aplicação, notadamente as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem
de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência
jurídica e racional perante o caso concreto:
“Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam
explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático
da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas,
lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a
poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso
concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por
convencê-lo do acerto da providência tomada – o que é o mais
rudimentar dever de uma Administração democrática, seja por deixar
estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se
inconvincentes, desarrazoadas ou injurídicas. Aliás, confrontada com a
obrigação de motivar corretamente, a Administração terá de coibir-se em
adotar providências (que de outra sorte poderia tomar) incapazes de
serem devidamente justificadas, justamente por não coincidirem com o
interesse público que está obrigada a buscar.” (BANDEIRA DE MELLO,
2000, p. 433)
Nesse sentido destaca-se a necessidade de uma clara descrição dos fatos,
como elemento motivador do lançamento fiscal, conforme nos relata em
lapidar lição Leliana Pontes Vieira, em sua obra Contencioso e Processo
Fiscal (1996, p. 40), colacionamos:
“c) Descrição dos fatos esta descrição deve ser bastante clara, de modo a
permitir, de um lado, que o acusado, conhecendo o fato ilícito que lhe é
imputado possa exercer o seu direito constitucional de ampla defesa. E,
de outro, para que o julgador nela encontre, conjugando-a com os demais
elementos do processo, o necessário suporte para formar sua convicção.”
A propósito, a citada Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
dispôs em seu art. 2o que a Administração Pública obedecerá, dentre
outros, ao princípio da motivação.
Destarte, em que pese, a decisão atacada ter apontado que o motivo da
glosa tenha sido a divergência entre os valores das notas fiscais de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

aquisição de insumos e os valores informados no DACON, contudo
caberia ao Fisco demonstrar com detalhes estas divergências.
Com efeito, considerando que a decisão de primeiro grau deixou de
apontar especificamente quais os CFOPs, cujas operações não foram
consideradas aquisições de insumos, manifesto entendimento de que esta
seja cancelada e os autos retornem a repartição de origem para que se
motive adequadamente as glosas realizadas, com o propósito de que ao
contribuinte seja oportunizado se manifestar a respeito no intuito de
efetivar o princípio da ampla defesa.
Assim, em relação a este item específico, voto pela nulidade da decisão recorrida.

Dos ajustes negativos de créditos
Apesar de indicar a rubrica ajustes negativos de créditos em título de uma parte de
seu recurso, a Recorrente não apresenta fundamentos específicos para atacar a referida rubrica,
de sorte que deixo de me manifestar sobre a questão.

Dos créditos de energia elétrica
O r. despacho recorrido foi hialino ao indicar que as glosas se deveram por duas
causas distintas: (i) Notas fiscais de consumo de energia elétrica em que figura como
consumidora empresa distinta da contribuinte e (ii) Notas fiscais de consumo de energia elétrica
não apresentadas à autoridade fiscal.
De sua parte, a Recorrente se restringe à afirmar:

Ocorre que, como bem demonstrou a r. decisão recorrida:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

Verifica-se que foi concedido crédito referente as empresas incorporadas:

Ausentes fundamentos que infirmem a decisão recorrida, ela deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
.
Dos créditos de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas
O despacho decisório ocupa-se da matéria nos itens 38 a 43. Lendo esses
parágrafos, observa-se que a autoridade fiscal glosou os créditos relativos a sete contratos de
locação: um por ter sido celebrado com pessoa física, outro por versar sobre vagas de garagem e
outros cinco por falta de documentação comprobatória.
A Recorrente não ataca diretamente o r. acórdão recorrido, limitando-se a afirmar
que:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

As despesas relativas a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos admitem a
apuração de créditos para os fins previstos no art. 3o, IV da Lei no 10.637, de 2002, e no art.
3o, IV da Lei no 10.833, de 2003, desde que atendidos todos os requisitos normativos e
legais, entre eles, o de serem efetivamente utilizados nas atividades da empresa. Sem a juntada
de documentos pertinentes não há como analisar o cumprimento dos requisitos legais, devendo
ser mantida a glosa em relação a estes imóveis.
De outro lado, especificamente no que diz respeito ao contrato firmado com a
“Reipark Estacionamentos S/C Ltda.”, não se pode negar que o estacionamento é essencial para
a atividade comercial da Recorrente, devendo ser revertida a glosa destes valores específicos.

Dos créditos de frete nas operações de venda
A autoridade fiscal glosou integralmente os créditos lançados sob esta rubrica por
falta de previsão legal, segundo relato contido nos itens 44 a 47 do despacho decisório:

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

A contribuinte tratar do frete pago pelo transporte do papel até as gráficas que
realizam a impressão dos livros. Conforme os precedentes deste CARF, é reconhecida a
possibilidade de tomada de crédito sobre o frete pago na transferência de insumos. Por todos, o
Acórdão CARF no 3301-007.401, relatoria do Conselheiro Winderley Morais Pereira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação
de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do
seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no
processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo e da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa
jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo
62 do Regimento Interno do CARF.
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Uma vez que o valor do frete na aquisição de insumos é tributado pela
Contribuição ao PIS/PASEP, os gastos com frete se incluem no custo de
aquisição e, portanto, são passíveis de gerar créditos na não
cumulatividade.
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA.
A transferência de insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica
se mostra, diante da atividade desempenhada, se mostra essencial para a
manutenção do processo produtivo, portanto capaz de gerar créditos na
não cumulatividade.
DISPÊNDIOS COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM E DESESTIVA
(DESCARGA)
Para o desempenho da atividade da recorrente, os gastos com
armazenagem e desestiva de insumos para produção de adubos e
congêneres se tornam essenciais para manutenção do processo produtivo,
gerando créditos na não cumulatividade.
GASTOS COM EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

Os gastos com acondicionamento dos produtos constituem-se em gastos
essenciais para o processo produtivo, diante da atividade exercida,
portanto geradores de crédito na não cumulatividade.
GASTOS COM ANÁLISES LABORATORIAIS. COMPONENTES
PARA FABRICAÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES.
Diante da atividade exercida, de produção e comércio de adubos e
fertilizantes, as análises laboratoriais se tornam imprescindíveis para a
manutenção da qualidade do processo produtivo.
GASTOS COM MATERIAIS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR
LEI PARA MANUSEIO DO PRODUTO FABRICADO.
Materiais de segurança de uso obrigatório pela legislação trabalhista,
para manuseio do produto fabricado, se tornam gastos essenciais para o
processo produtivo, pois que indispensáveis.
Nesse aspecto, voto por reverter a glosa da referida rubrica.

Ante todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto para dar-
lhe provimento, de modo a reconhecer a nulidade do despacho decisório em virtude de carência
de fundamentação naquilo que concerne aos créditos de bens utilizados como insumos e aos
créditos de serviços utilizados como insumos. Uma vez vencido na proposta de nulidade, voto
por dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para reverter a glosa dos créditos
referentes às seguintes rubricas: (ii) fretes; (iii) alugueres tão somente em relação ao contrato de
estacionamentos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro Leonardo ouso
dele divergir apenas e tão somente no tópico dos créditos de bens utilizados como insumos,
dos créditos de serviços utilizados como insumos.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004138/2005-97

2. Isto porque, nos termos dos parágrafos 27 a 29 do despacho decisório a
fiscalização aponta, claramente, os motivos de fato de direito de glosa, nomeadamente,
descaracterização como insumo pois não se trata de aquisição de bem e serviço, nos termos das
CFOPs emitidas pela própria Recorrente.
3. Destarte, caberia à Recorrente discorrer sobre o título pelo qual foi transferida
a propriedade de bens ou o uso e gozo de serviços para si e não a relação de pertença ou de
pertinência da prestação (objeto da transferência) com o processo produtivo. De outro modo, não
basta que um item seja essencial ou relevante ao processo produtivo, antes, este deve ser
adquirido por compra e venda.

4. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo e conheço do Recurso
Voluntário e a ele nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital